Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO A QUO. LAUDO DE VISTORIA – AUSÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA – WHATSAPP – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 23, III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), “o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.

2. Na origem, relata a autora que possui um imóvel comercial e firmou, em 09/01/2020, contrato de locação com a requerida Luciana Nunes, por doze meses, para uso exclusivo de uma igreja, tendo como fiadora Maria Nunes. Acrescenta que, quando findo o contrato, a requerida restou inadimplente quanto ao valor de R$ 5.444,55, sendo R$ 2.500,00 referentes ao aluguel, R$ 160,55 relativos a conta de água e R$ 2.874,00 atinentes ao reparo do imóvel. Por sua vez, pugna a requerida para que seja autorizada a adentrar no imóvel e proceder aos reparos necessários para deixá-lo no estado inicial da locação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as requeridas ao pagamento de R$ 1.600,00, a título de reparação pelos danos materiais. Irresignadas, as requeridas interpõem recurso.

3. In casu, não consta dos autos laudo ou termo de vistoria a fim de atestar o estado inicial em que se encontrava o imóvel quando da locação para ser aferida a real necessidade dos reparos, sendo incontroverso ter sido construída uma parede, pela locatária, dentro do imóvel (ID Num. 29373934 – Pág. 2). No áudio de ID Num. 29374626, a locadora propõe que a locatária efetue o pagamento de R$ 1.000,00, relativamente à parede, assim como explicita outros consertos que a própria locatária teria de fazer. Já no áudio da locatária, no ID Num. 29374642, ela mesma oferece R$ 1.000,00 para que a própria locadora providencie os ajustes que entende necessários.

4. Quanto à alegação de enriquecimento ilícito pelo fato de a autora não ter derrubado a parede e alugado dessa forma (ID Num. 29374661 – Pág. 7), trata-se de inovação recursal, não sendo passível de análise neste momento.

5. Pois bem. Diante da ausência de documento que comprove o estado inicial e final do imóvel locado, os quais se revelam indispensáveis para a aferição dos prejuízos materiais, e, considerando, por outro lado, que a própria locatária já havia oferecido R$ 1.000,00 para que a locadora providenciasse os reparos que achasse pertinentes, entendo que a fixação desse montante é a melhor solução que se afigura ao caso.

5. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença para minorar o valor da condenação.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença e minorar a condenação, a título de danos materiais, de R$ 1.600,00 para R$ 1.000,00 (mil reais), permanecendo inalterados os demais termos.

7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.